Tribunal: TJBA
Processo: 8090672-26.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8090672-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ROMARIO GOMES SILVA

Advogado(s): ANA PAULA ROCHA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU INTEMPESTIVA A APELAÇÃO DEFENSIVA.
RÉU CONDENADO QUE FOI EFETIVAMENTE INTIMADO MEDIANTE MENSAGEM ENVIADA E RECEBIDA ATRAVÉS DO APLICATIVO
WHATSAPP
. COMPROVAÇÃO DE ACESSO AO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL E ENVIO DE IMAGEM DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL (FRENTE E VERSO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE), POR PARTE DO ORA RECORRENTE, QUE SE REVELAM INDUBITÁVEIS. VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS PARA EFETIVAÇÕES DE INTIMAÇÕES NO BOJO DO PROCESSO JUDICIAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Romário Gomes Silva, face decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, Dr. Ricardo José Vieira de Santana, que declarou intempestiva a apelação manejada pela defesa contra sentença penal condenatória.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime prisional inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (Art. 129, § 13, do Código Penal). Restou declarada, em sentença, a suspensão condicional da pena, devendo ser observado pelo Réu a prestação de serviços à comunidade, além de outras medidas como a proibição de frequentar o local de residência da vítima e o comparecimento mensal em juízo. Inconformado, o Réu aviou a pertinente Apelação, pleiteando o reconhecimento de nulidade processual referente à sua intimação e requerendo, no mérito, sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta.

3. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE CARECE DE GUARIDA.
Com efeito, observa-se que o Réu, ora Recorrente, foi pessoalmente intimado da sentença condenatória em 06.04.2026, por intermédio de mensagem visualizada através do aplicativo
WhatsApp
. Isto posto, considerando que o Apelo fora manejado somente em 22.04.2026, inolvidável o desrespeito ao lapso temporal de 8 (oito) dias inserto no Art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal. Registre-se, ademais, que o trânsito em julgado do édito condenatório fora certificado em 22.04.2026. A respeito do tema, ressoa de bom tom esclarecer que, de acordo com a linha de raciocínio esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “A utilização de meios eletrônicos para comunicação de atos processuais, incluindo o aplicativo WhatsApp, é válida, desde que comprovados o envio e o efetivo recebimento da mensagem, com observância do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp n. 2.673.401/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 20/2/2026).

4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Em judiciosa peça opinativa, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo, que no caso em tela “a defesa constrói sua irresignação sobre alegação genérica de invalidade da comunicação processual, sem demonstrar, de modo concreto, que o Recorrente não tenha tomado ciência da sentença condenatória ou que lhe tenha sido obstado o exercício tempestivo do direito de recorrer.” Conclui, a esse respeito, que “a apelação não foi obstada por capricho formalista, mas por manifesta ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade”, arrematando, por conseguinte, que “admitir a desconstituição do trânsito em julgado com base apenas na afirmação genérica de que a comunicação eletrônica seria insuficiente equivaleria a transformar a preclusão temporal em instituto precário, sempre vulnerável a impugnações retrospectivas.”

5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8090672-26.2025.8.05.0001
, tendo como
Recorrente

Romário Gomes Silva
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11